Tribunal: TJMT
Processo: 1009496-20.2018.8.11.0003
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009496-20.2018.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ELTON JHON SOUZA DOS SANTOS - CPF: 029.686.681-45 (AGRAVADO), JUCELINO BARRETO MONTEIRO - CPF: 208.259.191-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONFIRMOU A SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU – REGISTRO DE TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) PELA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR – RESULTADO DA INSPEÇÃO QUE POSSUI PRESUNÇÃO JURIS TANTUM DE VERACIDADE – COBRANÇA ABUSIVA – DANO MORAL CONFIGURADO – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.

1.

Não há falar em presunção
juris et de jure
(absoluta) de veracidade dos atos praticados pela Agravante, e sim
juris tantum
(relativa), uma vez que o TOI - Termo de Ocorrência de Irregularidade deve ser precedido do devido processo legal, em especial o contraditório, o que não foi observado na espécie judicializada.

2.

No caso concreto, está incontroverso que a empresa de energia elétrica preencheu o TOI - Termo de Ocorrência de Irregularidade n. 2521782 no momento em que não haviam moradores da unidade residencial que pudessem acompanham a inspeção. Está comprovado, também, que o Agravado não tomou conhecimento do ato, seja pessoalmente, por meio de notificação ou outra medida cabível, o que configura cobrança potestativa e dá ensejo à indenização do consumidor negativado ao recebimento de indenização por danos morais.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO (INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No. 1009496-20.2018.8.11.0003 – RONDONÓPOLIS)

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA

A
Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A
. interpôs Recurso de Agravo Interno em virtude da decisão monocrática proferida no ID 23874479, que acolheu, em parte, os argumentos apresentados no apelo apenas para reduzir o
quantum
dos danos morais devidos ao consumidor
Elton Jhon Souza dos Santos.

Inconformada, a Agravante reitera a tese de que seus atos são providos de legalidade, veracidade e legitimidade, o que significa que a irregularidade encontrada fora do medidor de energia elétrica é verídica, sobretudo porque os agentes de fiscalização cuidaram de fotografar a mácula que provocou o desvio de energia no ramal de entrada da Unidade Consumidora do Agravado.

Sustentou que o Agravado foi notificado no TOI – Termo de Ocorrência e Inspeção, e que não havia necessidade de inspeção pelo INMETRO, uma vez que a irregularidade estava na parte externa do medidor.

Assevera que a comunicação prévia do consumidor acerca da fiscalização faria com que este ajustasse, momentaneamente, a irregularidade para
repetir o ato ilegal
após
encerrada a vistoria.

Pugnou, ao final, pela reconsideração da decisão agravada com a improcedência dos pedidos formulados pelo Agravado, não havendo que falar em danos morais, haja vista que a negativação do seu nome se deu no exercício regular do direito de credora.

Sem contrarrazões, embora intimado para o ato.

Eis o que merece registro.

Cuiabá, 12 de fevereiro de 2020.

Desa. Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020